Tribunal: TJES
Processo: 5001968-27.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-27.2024.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HERMINIA FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que proveu recurso de apelação do ente estatal, reformando a sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios, considerando a alegação da embargante de que a apresentação de contestação e o cumprimento da obrigação apenas após ordem judicial caracterizariam resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e natureza excepcional, destinados exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão enfrenta a matéria de forma clara e exauriente, consignando que a inexistência de pedido administrativo prévio e a ausência de resistência ao mérito da demanda afastam a responsabilidade do Estado pelos honorários.

5. A discordância da parte quanto à tese jurídica adotada ou quanto à interpretação do que constitui resistência judicial configura mero inconformismo, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria controvertida, fundamentando a isenção do ente público ante a ausência de prévio pedido administrativo e de pretensão resistida.

A insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão para que prevaleça o seu entendimento sobre o que constitui "resistência judicial", o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, o acórdão foi enfático ao consignar:

"III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração da demanda judicial deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios. 2. A ausência de resistência judicial do ente público quanto ao mérito do pedido, somada à inexistência de comprovação de negativa administrativa prévia, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a ausência de pretensão resistida, seja na esfera administrativa ou judicial, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários de sucumbência."

Verifica-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, desde que exponha razões suficientes para alicerçar a sua conclusão.

Portanto, não se vislumbrando qualquer dos vícios elencados na legislação processual, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)